Tribunal: TJMT
Processo: 0005643-39.2010.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005643-39.2010.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JEANNE KARLA RIBEIRO E BEZERRA - CPF: 688.489.001-00 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 92.186.139/0002-70 (EMBARGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), GERALDO DEMETRIO FACCIO - CPF: 094.037.870-15 (EMBARGADO), LARIETE TERESINHA MATTJIE - CPF: 409.646.040-00 (EMBARGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 92.186.139/0002-70 (EMBARGANTE), GERALDO DEMETRIO FACCIO - CPF: 094.037.870-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LARIETE TERESINHA MATTJIE - CPF: 409.646.040-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JEANNE KARLA RIBEIRO E BEZERRA - CPF: 688.489.001-00 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATOS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRIMEIRO APELO – APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – SEGUNDO APELO – PRESCRIÇÃO ACOLHIDA EM RELAÇÃO A UMA DAS TRÊS CÉDULAS – RATEIO PROPORCIONAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL ENTRE AS PARTES – MANUTENÇÃO DA FORMA ESTABELECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA - ME
em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento aos recursos manejados nos autos da Apelação Cível nº 0005643-39.2010.8.11.0055.

(Id. 49648456).

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATOS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRIMEIRO APELO – APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – SEGUNDO APELO – PRESCRIÇÃO ACOLHIDA EM RELAÇÃO A UMA DAS TRÊS CÉDULAS – RATEIO PROPORCIONAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL ENTRE AS PARTES – MANUTENÇÃO DA FORMA ESTABELECIDA NA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Na cobrança de débito mediante ação monitória, os encargos contratuais têm incidência somente até a data de ajuizamento da demanda, quando, então, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora a partir da citação.

A distribuição dos ônus da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios deve observar a sucumbência entre vencedor e vencido.”

Em suas razões de Id.50819968, a parte embargante sustenta que
“a omissão justificadora dos Declaratórios é a falta de harmonia entre a decisão embargada com a jurisprudência dominante, além de real constatação de não atendimento ao disposto nos incisos do artigo 489, §1º do Código de Processo Civil.”

Requer o provimento do recurso, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja modificado o acórdão e, se necessário, o resultado do julgamento de modo que seja considerada para a distribuição da sucumbência a repercussão econômica do decaimento no pedido principal.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, no Id. 51363993, por meio das quais protesta pela rejeição do reclamo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada quanto a distribuição do ônus sucumbencial.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

No presente caso, a constituição do título executivo judicial ocorreu com a sentença, mas o litígio instaurou-se com a citação válida (art. 240, do Código de Processo Civil), motivo pelo qual, os encargos contratuais devem incidir até a propositura da demanda, e não da forma pleiteada pelo primeiro recorrente.

Neste sentido o precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Ação monitória. Cédula de crédito bancário em abertura de crédito rotativo. Encargos moratórios contratuais. Incidência. Data do ajuizamento da ação. Correção monetária após a propositura da ação e juros de mora da citação. Força executiva. 1. Os encargos contratuais quando cobrados pelo rito da monitória incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, passando, a partir de então, a dívida ser corrigida pelos índices. 2. "A decisão que oficiais e com acréscimo de juros a contar da citação constitui, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em executivo, não confere executividade ao documento apresentado na inicial da monitória; ao revés, ela reconhece que é devida a obrigação nele subscrita e na forma com que fora apresentado na inicial da monitória (quantum), constituindo título executivo judicial. 3. Recurso improvido”. (STJ. REsp 1120051/PA, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, Julg. 24/08/2010, DJe 14/09/2010). Apelação conhecida e provida em parte” (TJPR - 15ª C.Cível - 0000096-89.2015.8.16.0156 - São João do Ivaí - Rel.: Hamilton Mussi Corrêa - J. 27.02.2019)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - INÉRCIA DO RÉU - DECISÃO QUE CONVERTE O MANDADO INICIAL EM EXECUTIVO - NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA COBRANÇA, NA EXECUÇÃO, DE ENCARGOS PREVISTOS NO - RECURSO IMPROVIDO. CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE (...) 2. A decisão que constitui, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em executivo não confere executividade ao documento apresentado na inicial da monitória; ao revés, ela reconhece que é devida a obrigação nele subscrita e na forma com que fora apresentado na inicial da monitória (quantum), constituindo título executivo judicial”. (grifei) (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1120051/PA - Rel. Ministro Massami Uyeda – Julgado em 24/08/2010 - DJe de 14/09/2010)

O segundo apelante, por sua vez, requer o redimensionamento dos encargos sucumbenciais.

É sabido que
a distribuição dos ônus da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios deve observar a sucumbência, realizando o cotejo entre o que foi pedido pela parte e o que foi alcançado pelo juiz
.

No caso,
a parte autora obteve êxito na presente demanda, uma vez que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos em relação a duas cédulas de crédito bancárias, saindo vencida apenas em relação à Cédula de Crédito Industrial nº 097/04-0015-1
, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por conta da prescrição do aludido título.

Dessa forma, verifica-se que o Juízo a quo distribuiu de forma proporcional o ônus da sucumbência ao levar em consideração o reconhecimento da prescrição de uma das três cédulas que aparelham a monitória, ficando 1/3 a cargo do banco autor e 2/3 a cargo da parte demandada.
[...].”
(destaquei).

Como visto, não há qualquer omissão ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Do mesmo modo, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Ora, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020